Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708646-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DE FOMENTO E IMPACTO SOCIAL AGRAVADO: COLCHOES PRO SONO EIRELI, JOAO WANDILSON RODRIGUES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela interposto por BANCO DE FOMENTO E IMPACTO SOCIAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em execução de título extrajudicial (0703320-81.2019.8.07.0001), indeferiu pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da executada COLCHÕES PRO SONO EIRELI via sistema SISBAJUD, decisão nos seguintes termos: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) ‘PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)’ Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO – PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera (ID53280550) Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (ID55101955).” – ID 84603900 do processo originário, grifo no original. Nas razões recursais (ID 24319354), o exequente BANCO DE FOMENTO E IMPACTO SOCIAL, ora agravante, alega que “em todo o decorrer dos autos da execução se mostrou diligente e sempre atendeu às intimações do MM. Juízo a quo para atingir o escopo da ação de execução, não podendo ser penalizada ante a sua presteza” em diligenciar pela localização de bens da executada, ora agravada (ID 24319354, p. 8). Sustenta que “os novos pedidos de consulta aos sistemas em referência ocorreram após o lapso temporal de 16 (dezesseis) meses, tempo mais que o suficiente para respaldar novas consultas aos sistemas, pois se trata de um período de tempo extenso, onde os Agravados podem ter alterado, significativamente, suas condições financeiras e bens passíveis de penhora, respeitando o princípio da razoabilidade e de acordo com a mais pacífica jurisprudência” (ID 24319354, p. 8). Argumenta que “estão caracterizados o receio de difícil reparação e o relevante fundamento da demanda”, que “a suspensão do feito é medida totalmente reversível” e que “mostra-se plenamente possível a antecipação da tutela recursal, para que se defira liminarmente a realização da nova tentativa de penhora ao BACENJUD/SISBAJUD” (ID 24319354, p. 11). Requer, ao final: “( ) o recebimento do presente agravo de instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo, e que, ao final, seja-lhe dado provimento, determinando a reforma integral da r. decisão agravada para que seja determinada a possibilidade de nova tentativa de penhora via BACEJUD (SISBACEN) (sic) sobre as contas dos Executados/Agravados” – ID 24286854, p. 11. Preparo recolhido no ID 24319355. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial, ID 84603900 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Verifico que o agravante requereu concessão de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela. No entanto, o efeito suspensivo não tem qualquer utilidade para o agravante, razão pela qual passo à análise dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta em 14/2/2019 (ID 28952651), na qual já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, inclusive com consultas aos sistemas BACENJUD (ID 53280550) e RENAJUD (ID 36783405 e 53280551) para localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Em 18/2/2021, o Banco agravante requereu “seja feita nova tentativa de penhora via BACENJUD (ou SISBACEN caso já esteja implementado neste E. TJDFT)” (ID 83820857). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido pedido de consulta ao sistema SISBAJUD sob os seguintes argumentos: a) a parte não demonstrou “possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca”; b) o SISBAJUD contém “inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias” mas “no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior [BACENJUD]” (ID 84603900). Diz agravante/exequente que transcorreu “lapso temporal de 16 (dezesseis) meses, tempo mais que o suficiente para respaldar novas consultas aos sistemas, pois se trata de um período de tempo extenso, onde os Agravados podem ter alterado, significativamente, suas condições financeiras e bens passíveis de penhora”, e que “plenamente possível a antecipação da tutela recursal, para que se defira liminarmente a realização da nova tentativa de penhora ao BACENJUD/SISBAJUD” (ID 24319354, p. 8 e p. 10). Certo que o SISBAJUD é sistema que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações. No entanto, como bem destacado pelo magistrado a quo, o agravante/exequente não trouxe qualquer indicação de modificação da situação econômica da executada, sendo certo que o mero decurso do tempo — um ano e dois meses desde a última tentativa de penhora, datada de 9/1/2019, ID 53280549 do processo originário — não é justificativa suficiente para realização de nova pesquisa, sobretudo porque o agravante não esgotou as vias possíveis para localização de bens passíveis de penhora, pesquisa junto aos cartórios de imóveis que sequer foi levada a efeito (ID 55101955 do processo originário). Ao contrário do que alega o agravante, é ônus do exequente diligenciar quanto a localização de bens penhoráveis, encargo que não deve ser transferido ao Poder Judiciário. Nesse sentido, esta Turma: “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro a antecipação de tutela requerida. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. À Secretaria para retificar o polo passivo do recurso, considerando que a execução originária foi proposta apenas em nome de COLCHÕES PRO SONO EIRELI (ID 28952651) e não há notícia de desconsideração da personalidade jurídica que justifique a inclusão do sócio JOÃO WANDILSON RODRIGUES BARBOSA. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora